Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Processo : 0723734-93.2025.8.07.0000 DESPACHO Em resposta à decisão (id. 72931216) que facultou a demonstração da hipossuficiência superveniente para fins de concessão de gratuidade de justiça e dispensa do preparo recursal, os agravantes acostaram detalhamento do saldo bancário do agravante NELCI AIRES DE ALARCAO (id. 73423358), notas fiscais de despesas (id. 73427309 a 73427312) e extrato de cheque especial do agravante ELITON GUIMARÃES VAZ (id. 73427313), reiterando a necessidade de concessão do benefício. Todavia, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a todos os envolvidos no processo, sem a demonstração individualizada de sua própria condição de insuficiência financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023. Sublinhado) Neste quadro, faculto aos agravantes a juntada individualizada de documentos comprobatórios, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência superveniente ou efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 05 dias, consoante regra do art. 1.007 do CPC, sob pena de configurar deserção e revogação da decisão liminar. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator